Tribunal: TJSP
Processo: 2155521-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tráfico e associação. Pretende o paciente redução do redutor previsto no § 4o, artigo 33 da Lei no 11343/06. Impossibilidade. Questão já analisada por esta C. Câmara Criminal em sede de apelação. Impossibilidade de reapreciar decisão. Inconformismo que compete ao C. STJ. Ordem não conhecida.